Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-87.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000863-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GALVAO RODRIGUES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 11.766.652/0001-58 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000863-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
GALVÃO RODRIGUES & CIA LTDA – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Galvão Rodrigues & Cia Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal número 1006437-10.2018.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, acolheu em partes a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos vindicados estavam fulminados pela prescrição.

Não houve condenação em honorários advocatícios ou custas processuais.

O Apelante, em síntese, aponta que o ato decisório foi errôneo ao não condenar a municipalidade no pagamento dos honorários advocatícios, já que estes seriam devidos à Defensoria Pública.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, apenas para condenar o Município de Sorriso no pagamento de honorários advocatícios.

Não houve pedido liminar

O Recorrido, no ID nº 117932963, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar o argumento tecido.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Galvão Rodrigues & Cia Ltda – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal número 1006437-10.2018.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, acolheu em partes a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos vindicados estavam fulminados pela prescrição.

De acordo com o que se abstrai, a única discussão, neste momento, é com relação a condenação do Município de Sorriso, no pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Há de se registrar, desde já, que, não é possível proceder à condenação.

Como é cediço, os honorários advocatícios possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil, e este é devido pelo vencido, ao vencedor, em qualquer processo judicial, desde que a respectiva parte não seja beneficiada pela gratuidade da justiça.

Destarte, esta previsão é oriunda do que se compreende pelo princípio da causalidade, em síntese, quem deu causa à demanda deve custear a verba honorária, logo, se a parte Autora deu causa à demanda de maneira injustificada, ou seja, perde o processo, deve suportar o ônus sucumbencial, de outra forma, caso a parte Autora logre êxito em sua demanda, quem deu causa à judicialização foi a parte contrária.

Ocorre que, a Defensoria Pública é uma instituição integrante do Poder Executivo, e nas causas que envolvem a Fazenda Pública, torna-se complexo onerar o ente público.

Este raciocínio, por óbvio, não se estende aos Municípios, pois não existe, hodiernamente, a figura da Defensoria Pública Municipal, apenas a Estadual e da União, contudo, a verba sucumbencial ainda não é devida.

Explica-se. A Defensoria Pública, como as outras entidades indispensáveis ao Estado, possui regulamentação na Constituição Federal, neste caso, especificamente, no artigo 134, veja-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Acontece que, as prerrogativas da instituição em debate, por meio da Emenda Constitucional n 80 de 2014 foi alterada, e equiparada à da Magistratura e do Ministério Público.

Em virtude desta modificação, a condenação dos Entes Públicos, no pagamento dos honorários advocatícios, à Defensoria Pública, independentemente da esfera, tornou-se indevida.

Historicamente, houve-se período em que esta condenação era legal, e vigente, contudo, os Tribunais Pátrios teceram julgamentos a registrar a impossibilidade desta prática. Confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

(N.U 0002296-40.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/10/2021, publicado no DJE 15/10/2021).

Nesta toada, é certo que há de se manter o entendimento esposado pelo Magistrado Singular, a afastar a possibilidade da condenação do Município Apelado no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022